Tribunal: TJSP
Processo: 2108069-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
VOTO No 36.806

Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de posse c.c. cobrança julgada procedente. Estabelecida na r. sentença condenatória, já devidamente transitada em julgado, a responsabilidade da arrendatária pelo pagamento das prestações inadimplidas do contrato de arrendamento mercantil, sem qualquer menção à dedução de valores, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações

Ementa:
VOTO No 36.806

Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de posse c.c. cobrança julgada procedente. Estabelecida na r. sentença condenatória, já devidamente transitada em julgado, a responsabilidade da arrendatária pelo pagamento das prestações inadimplidas do contrato de arrendamento mercantil, sem qualquer menção à dedução de valores, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, na forma do art. 508 do CPC. Ademais, alegação de compensação, em impugnação ao cumprimento de sentença, só é permitida se o crédito for superveniente à sentença. Exegese do art. 525, §1o, VII, do CPC.
Recurso provido.